Tribunal: TJES
Processo: 5010665-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010665-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA VIA PICPAY. PAGAMENTO EFETUADO E NÃO CREDITADO. COMPRA CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA COMPRA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010665-32.2022.8.08.0030

Recorrente: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Recorrido: FERNANDA PACHECO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço, aduzindo que a transação foi concluída e debitada da conta da recorrida, cujo pagamento foi devidamente creditado ao recebedor;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado;
c)
o
presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente e do requerido DMA DISTRIBUIDORA S/A

(vendedor), em decorrência da compra cancelada pelo não reconhecimento do pagamento efetuado pela parte recorrida.

O juízo de piso proferiu sentença definitiva, com a condenação solidária da parte recorrente e do requerido DMA DISTRIBUIDORA S/A

à restituição em dobro do valor pago pela recorrida (R$ 121,64), e pagamento de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

In casu,
restou incontroverso nos autos que a parte recorrida efetuou o pagamento da compra, consoante se vê pelos ID’s 5771052 e 5771053, mas este (pagamento) não foi reconhecido, ocasionando no desfazimento do negócio jurídico.

Contudo, em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a evidente falha na prestação de serviços em razão do cancelamento da compra, não sendo crível atribuir ao consumidor (parte hipossuficiente na relação) eventual defeito.

Além do mais, de acordo com o disposto no art. 25, § 1º, do CDC, todos aqueles que
integram a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço.

Assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que foi a responsável pela intermediação do pagamento, com o consequente repasse do valor creditado pela recorrida ao recebedor/vendedor (ora 2º requerido).

Por tais motivos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de danos materiais e morais.

Em relação à restituição do valor pago pela compra cancelada (R$ 60,82
),
em que pese o entendimento desse juízo pela necessidade de comprovação de que a cobrança foi indevida para a restituição em dobro, a forma de restituição do indigitado valor (simples ou em dobro) não foi objeto do presente recurso. Assim, não se tratando de matéria de ordem pública e em atenção ao princípio da adstrição, deixo de analisar, mantendo inalterada a sentença nesse aspecto.

Quanto aos danos morais, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente o constrangimento suportado pela recorrida ao ser surpreendida com o cancelamento da compra, apesar do pagamento regular.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)